Tribunal: TJSP
Processo: 2122138-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante, em razão de queda do consumo de energia decorrente da situação da Pandemia do novo Coronavirus (Covid-19), buscou obter a suspensão da obrigação contratual que lhe impõe à aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica. Requisitos do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante, em razão de queda do consumo de energia decorrente da situação da Pandemia do novo Coronavirus (Covid-19), buscou obter a suspensão da obrigação contratual que lhe impõe à aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura caso fortuito, ou força maior, eis que imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial do agravante. Atividade econômica do agravante impactada pela acentuada queda do movimento nas estradas. Situação que possibilita a revisão temporária das obrigações contratuais, conforme prevê a lei e o próprio contrato. Presunção de grave prejuízo econômico ao agravante, caso não deferida a medida. Perigo de irreversibilidade, ademais, não vislumbrado. Pretensão acolhida para determinar, em caráter temporário e excepcional, a suspensão do contrato firmado entre as Partes, concernente à aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica contratada, a partir de abril de 2020 e até que sejam retomadas integralmente as atividades do posto de gasolina, determinando, a emissão, nesse período, das faturas com base na energia efetivamente consumida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122138-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODOPOSTO
GUARAREMA
LTDA,
é
agravado
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
2
Voto n.o23045
Agravo de Instrumento 2122138-37.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: Rodoposto Guararema Ltda
Agravado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Fabiana Marini
Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o
agravante, em razão de queda do consumo de
energia decorrente da situação da Pandemia do
novo Coronavirus (Covid-19), buscou obter a
suspensão da obrigação contratual que lhe impõe à
aquisição de volume mínimo mensal de energia
elétrica. Requisitos do art. 300 do CPC presentes.
Crise gerada pela pandemia do novo coronavirus
configura caso fortuito, ou força maior, eis que
imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à
atividade empresarial do agravante. Atividade
econômica do agravante impactada pela acentuada
queda do movimento nas estradas. Situação que
possibilita a revisão temporária das obrigações
contratuais, conforme prevê a lei e o próprio
contrato. Presunção de grave prejuízo econômico ao
agravante, caso não deferida a medida. Perigo de
irreversibilidade,
ademais,
não
vislumbrado.
Pretensão acolhida para determinar, em caráter
temporário e excepcional, a suspensão do contrato
firmado entre as Partes, concernente à aquisição de
volume
mínimo
mensal
de
energia
elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
3
contratada, a partir de abril de 2020 e até que sejam
retomadas integralmente as atividades do posto de
gasolina, determinando, a emissão, nesse período,
das faturas com base na energia efetivamente
consumida. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, nos autos de tutela antecipada antecedente, indeferiu o pedido liminar, pelo qual
o autor, ora agravante, em razão de queda do consumo de energia decorrente da
situação da Pandemia do novo Coronavirus, buscou obter a suspensão da obrigação
contratual que lhe impõe à aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica
contratada (fls. 37/38).
O autor, ora agravante, afirma ter demonstrado a premente
necessidade de suspensão temporária e excepcional de parte do Contrato de Compra
de Energia Elétrica Regulada entabulado entre as partes, especificamente em relação
à obrigação de aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica (take or pay).
Destaca, nesse sentido, que apesar de operar como Posto de Combustível, atividade
classificada como essencial neste período de pandemia (Covid 19), sofreu grande
redução nas suas atividades, com queda das vendas da Lanchonete em 90% (noventa
por cento) e do Posto de Combustível em 70% (setenta por cento), o que impactou o
consumo de energia elétrica, impossibilitando, assim, o consumo do grande volume
mínimo mensal contratado no passado. Destaca que a situação caracteriza caso
fortuito ou de força maior, que autoriza a suspensão das obrigações contratuais,
conforme Cláusula no 13.2 do Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada e
artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. Requer a concessão da tutela
antecipada recursal para determinar, em caráter temporário e excepcional, a
suspensão do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, concernente à aquisição
de volume mínimo mensal de energia elétrica contratada, a partir de abril de 2020 e
até que sejam retomadas integralmente as atividades, com emissão, neste período,
das faturas com base na energia efetivamente consumida. Ao final, pede a
confirmação da tutela emergencial e reforma da r. decisão (fls. 1/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
4
Deferida a tutela recursal de urgência e dispensada a
contraminuta, pois não houve citação da ré.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O presente agravo foi interposto contra respeitável decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autora, ora agravante, buscou
obter a suspensão da obrigação contratual que lhe impõe à aquisição de volume
mínimo mensal de energia elétrica contratada (fls. 1/18 e fls. 37/38).
Diante disso, processualmente, neste momento, somente é
possível analisar a existência, ou não, dos requisitos legais para concessão da medida,
sob pena de se antecipar o julgamento de mérito; o que depende da observância do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
5
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, o agravante propôs tutela antecipada antecedente e
requereu, em sede emergencial, a concessão de provimento jurisdicional que
determinasse a suspensão da obrigação de aquisição de volume mínimo mensal de
energia elétrica contratada, até que sejam retomadas integralmente as atividades do
posto de gasolina, emitindo-se, nesse período, fatura com base na energia
efetivamente consumida (fls. 19/35).
Alegou, para tanto, em apertada síntese, que apesar de operar
como Posto de Combustível, atividade classificada como essencial neste período de
pandemia (Covid 19), sofreu grande redução no seu movimento, com queda das
vendas da Lanchonete em 90% (noventa por cento) e do Posto de Combustível em
70% (setenta por cento), o que impactou, além do seu faturamento, o consumo de
energia elétrica, impossibilitando, assim, o consumo do grande volume mínimo
mensal de energia contratado no passado. Destaca que a situação caracteriza caso
fortuito ou de força maior, que autoriza a suspensão das obrigações contratuais,
conforme Cláusula no 13.2 do Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada e
artigo 393, parágrafo único, do Código Civil (fls. 19/35).
O pedido foi indeferido em primeira instância ao fundamento de
que o autor não teria comprovado, documentalmente, todas as alegações (fls. 37/38)
Em que pese a fundamentação da r. decisão, estão presentes os
requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.
A cláusula contratual mencionada pela agravante tipifica
situações que podem ser consideraras como caso fortuito ou de força maior e prevê,
expressamente (vide item 13.2), a possibilidade de suspensão das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
6
contratuais nessas hipóteses . Confira-se:
[...] 13. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
13.1.
Nenhuma
da
PARTES
será
considerada
inadimplente ou responsável perante a outra Parte, nos
termos deste CCER, ou perante terceiro, por eventos de
inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente,
de hipótese de Caso Fortuito ou Força Maior.
13.1.1. Conceitua-se “Hipótese de Caso Fortuito ou
Força Maior”, como qualquer fato imprevisível que
esteja fora do controle de qualquer das Partes deste
CCER, ou, se previsível, que esteja fora do controle das
Partes e cujos efeitos não possam ser evitados por tal
Parte, na forma prevista no artigo 393, parágrafo
único, do Código Civil, incluindo, mas sem limitação,
cataclismos, condições meteorológicas excepcionais e
imprevisíveis,
guerras
declaradas,
tumultos
ou
terremotos .
13.1.2. Não constituem Hipótese de Casos Fortuito ou
Força Maior: (i) dificuldades econômicas; (ii)
alteração das condições de mercado; (iii) demora no
cumprimento por qualquer das Partes de obrigação
contratual.
13.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir
qualquer e suas obrigações por motivo de caso
fortuito
ou
força
maior,
o
presente
CCER
permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada
suspenda por tempo igual ao de duração de evento e
na extensão dos seus efeitos. [...] (fls. 35/36 dos autos
de origem realces não originais).
A atual situação de emergência causada pela pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
7
Coronavírus (Covid-19) amolda-se perfeitamente ao evento que pode ser considerado
caso fortuito e de força maior, eis que imprevisível e fora do controle ou capacidade
de mitigação; exatamente como prevê o parágrafo único do artigo 393 do Código
Civil e a cláusula contratual supra.
Importa observar, outrossim, que a situação vivenciada não se
enquadra naquelas excepcionadas pela cláusula no 13.1.2 (que exclui dificuldades
econômicas e alterações nas condições de mercado daquelas que podem ser
consideradas como caso fortuito e de força maior), pois as negativas consequências
econômicas experimentadas não decorrem de condições intrínsecas da atividade da
agravante.
Muito pelo contrário! Os efeitos advindos do cenário provocado
pela pandemia do Covid-19 (oriundos das medidas administrativas adotadas pelo
Estado, com restrição à circulação de pessoas e atividade econômica), são externos e
de escopo generalizado a gerar consequências imprevisíveis no cumprimento do
contrato discutido e transcendendo o escopo do risco habitual da atividade
econômica.
E embora não haja farta documentação comprovando a queda no
faturamento do agravante, é inconteste que os efeitos prejudicais da pandemia vão
muito além da saúde, estendendo-se também sobre outras áreas sociais e econômicas.
Ademais, se o agravante não tivesse reduzido suas atividades, certamente estaria
utilizando o mesmo volume de energia e não necessitaria, assim, recorrer ao
judiciário.
Nesse contexto, tratando-se de decisão proferida em sede de
exame preambular, diante da imprevisibilidade e excepcionalidade da situação
vivenciada pelos contratantes, bem como pela sociedade, de um modo geral, e sendo
os prejuízos econômicos presumidos, há necessidade de readequação dos termos de
contratos em vigência, de modo a preservar o equilíbrio contratual e a garantir a
manutenção de sua função social; e tudo com espeque na lei (artigo 393 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
8
Civil) e no próprio contrato (item 13.2).
Frise-se, ademais, que a pretensão do agravante não alcança a
totalidade da previsão contratual, pois não se pretende, por exemplo, a não-
caracterização de responsabilidade ou a inadimplência.
De fato, o que o agravante busca é pagar por aquilo efetivamente
consumido, readequando temporariamente as cobranças enquanto perdurarem os
efeitos incontornáveis da situação fática, de modo a preservar-se dos riscos de dano
econômico grave, caso subsista a cobrança de valor muito excedente ao consumo de
energia elétrica de fato utilizado .
Convém ainda destacar que não se vislumbra o perigo de
irreversibilidade na concessão da medida requerida, pois eventuais prejuízos sofridos
pela agravada poderão ser resolvidos em perdas e danos, se for o caso. Ademais,
haverá o recebimento, pela agravada, da quantia relativa ao serviço efetivamente
prestado.
Assim, em conformidade com os elementos de prova até agora
apresentados, e ressalvada a provisoriedade do exame que se realiza nesta
oportunidade, há presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória de urgência, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.
Em casos similares, no mesmo sentido, tem se orientado a
jurisprudência deste E. Tribunal:
RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
TUTELA
DE
URGÊNCIA

PANDEMIA
DE
COVID-19. Insurgência contra decisão que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
9
(agravante)
proceda
a
cobrança
da
energia
consumida pela requerente (agravada), afastando a
forma de pagamento por demanda contratada ("take
or pay") originalmente pactuada, em razão dos efeitos
da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade
econômica da agravada. Alegação da agravante de que
o contrato exclui os fatos aduzidos pela agravada como
sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada. A
crise gerada pela pandemia do novo coronavirus
configura-se como caso fortuito, ou força maior, por
ser um evento imprevisível e não relacionado aos
riscos inerentes à atividade empresarial da agravada,
cujos efeitos não se pode evitar ou impedir.
Probabilidade do direito invocado e risco de dano
iminente
demonstrados
pela
recorrida
para
a
concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento
imprevisto e excepcional que possibilita a revisão
temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio
e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o
próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421
do Código Civil. Risco de dano inverso à agravante
não demonstrado, devido a sua especialização no setor
de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido. (TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2099017-77.2020.8.26.0000,
Relator: Des. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de
Direito Privado, julgado em 3/6/2020) (realces não
originais).
Agravo de Instrumento. Contrato de prestação de
serviços de energia elétrica com previsão de cobrança
de montante fixo mínimo. Efeitos econômicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122138-37.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no23045
10
Covid-19 e do decreto estadual no 64.881/2020.
Agravante que teve sua atividade empresarial
prejudicada e requer a cobrança, em sede temporária,
apenas dos valores correspondentes ao efetivo
consumo de energia elétrica. Previsão contratual.
Perigo de dano irreversível com a manutenção das
cobranças das faturas no montante mínimo fixado.
Efeitos da tutela de urgência que não são irreversíveis
em face da agravada, ressalvada a possibilidade de
averiguação de eventuais frutos civis no curso do
processo. Necessária readequação temporária das
condições dispostas no contrato a fim de preservar seu
equilíbrio e a continuidade futura da atividade
empresarial da agravante. Reforma da decisão de
primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.
Recurso parcialmente provido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento
no
2092297-94.2020.8.26.0000,
Relator: Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de
Direito Privado, julgado em 2/6/2020) (realces não
originais).
Assim, a r. decisão fica reformada para determinar, em caráter
temporário e excepcional, a suspensão do contrato firmado entre as Partes,
concernente à aquisição de volume mínimo mensal de energia elétrica contratada,
consoante prevê a Cláusula 21.2, a partir de abril de 2020 e até que sejam retomadas
integralmente as atividades do posto de gasolina, determinando, a emissão, nesse
período, das faturas com base na energia efetivamente consumida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora